Tribunal: TJMT
Processo: 1013942-64.2021.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013942-64.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDINEI DE LIMA SILVA - CPF: 003.117.321-78 (EMBARGANTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), VANESSA LUANA OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 029.326.311-60 (EMBARGANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D. L. O. D. S. - CPF: 091.203.441-63 (EMBARGANTE), VANESSA LUANA OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 029.326.311-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDINEI DE LIMA SILVA - CPF: 003.117.321-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 314.497.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. EMBRIAGUEZ EXTREMA. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação em Ação de Cobrança c/c Exibição de Documento e Indenização por Danos Morais, alegando omissão quanto à aplicação da Súmula 620 do STJ e do artigo 1º da Lei nº 15.040/2024, que estabelecem que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe omissão no acórdão quanto à aplicação da Súmula 620 do STJ e jurisprudência correlata; (
ii
) estabelecer se a embriaguez extrema somada à condução com lesão incapacitante configura agravamento intencional do risco que afasta a cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não contém omissão, tendo reconhecido expressamente a existência da Súmula 620 do STJ, mas destacado sua inaplicabilidade automática ao caso por se tratar de seguro prestamista, não de seguro de vida tradicional.

A Súmula 620 do STJ não possui caráter absoluto, vedando apenas a exclusão automática por embriaguez, mas não impedindo o reconhecimento do agravamento voluntário do risco quando demonstrado por elementos objetivos.

No caso concreto, restou comprovado não apenas a embriaguez do segurado, mas um conjunto de circunstâncias que evidenciam o agravamento consciente e voluntário do risco: embriaguez extrema (9,25 dg/L de etanol no sangue), condução de motocicleta com perna fraturada portando fixador externo, dinâmica do acidente indicando excesso de velocidade e perda de controle.

O seguro prestamista destina-se exclusivamente à quitação ou amortização de saldo devedor junto à instituição financeira, sendo
esta
a beneficiária direta, e os embargantes não comprovaram que figuram como beneficiários secundários nem a existência de saldo remanescente após quitação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado quando não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão.

A Súmula 620 do STJ não possui aplicação automática em seguro prestamista e não impede o reconhecimento do agravamento voluntário do risco quando demonstrado por elementos objetivos.

R E L A T Ó R I O

ED

101
3942-64.2021.8.11.0002

VANESSA LUANA OLIVEIRA DE ARAUJO X ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Davi Lucas Oliveira da Silva, representado por sua genitora Vanessa Luana Oliveira de Araújo, contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos ora embargantes.

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança c/c Exibição de Documento e Indenização por Danos Morais movida em face de Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., julgada improcedente em primeira instância, com condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, com suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

O acórdão embargado manteve a sentença de improcedência sob dois fundamentos principais: a) ilegitimidade ativa dos apelantes, por se tratar de seguro prestamista, cuja finalidade seria exclusivamente a quitação de dívida junto à instituição financeira, sendo
esta
a beneficiária direta; b) no mérito, entendeu que a embriaguez extrema do segurado (15 vezes acima do limite legal), somada à condução de motocicleta com lesão incapacitante, configurou agravamento consciente do
risco, afastando a cobertura securitária.

Em suas razões, os embargantes alegam omissão no acórdão, sustentando que, conforme o artigo 1º da Lei nº 15.040/2024 e a Súmula 620 do STJ, a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.

Argumentam que o contrato de seguro acostado aos autos não prevê cláusula excludente de cobertura por embriaguez, sendo a única hipótese de exclusão o
suicídio ocorrido nos dois primeiros anos de vigência do contrato.

Os embargantes invocam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive recente Informativo nº 876, publicado em 14/01/2026, que consolidou a tese de que, no seguro de vida, apenas o suicídio ocorrido nos dois primeiros anos de vigência do contrato é considerado agravamento
intencional do risco passível de excluir a cobertura securitária.

R
equerem o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a omissão apontada e, consequentemente, dar provimento ao recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando qu
e pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em análise, não se verifica qualquer vício a ser sanado.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão.

Primeiramente, o acórdão reconheceu expressamente a existência da Súmula 620 do STJ, invocada pelos apelantes, mas destacou dois aspectos fundamentais que afastam sua aplicação automática ao caso concreto: (i) trata-se de seguro prestamista, não de seguro de vida tradicional; e (
ii
) a súmula não possui caráter absoluto, vedando apenas a exclusão automática por embriaguez, mas não impedindo o reconhecimento do agravamento voluntário do risco quando
demonstrado por elementos objetivos.

O acórdão foi claro ao apontar que, no caso concreto, restou comprovado não apenas a embriaguez do segurado, mas um conjunto de circunstâncias que evidenciam o agravamento consciente e voluntário do risco: embriaguez extrema (9,25 dg/L de etanol no sangue, índice mais de 15 vezes superior ao limite legal); condução de motocicleta com perna esquerda fraturada, portando pinos e fixador externo; dinâmica do acidente indicando excesso de velocidade e perda de controle; e conclusão da PRF atribuindo o acidente à falta de atenção do condutor.

Ademais, o acórdão identificou questão preliminar de ordem pública - a ilegitimidade ativa dos apelantes - que, por si só, seria suficiente para manter a improcedência da ação. Conforme consignado, o seguro prestamista destina-se exclusivamente à quitação ou amortização de saldo devedor junto à instituição financeira, sendo
ela
a beneficiária direta.

Os apelantes não comprovaram que figuram como beneficiários secundários do seguro, nem que existe saldo
remanescente após quitação da dívida.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito da causa e obter nova análise da prova, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026